Tribunal: TJSP
Processo: 1006422-96.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de saúde – Embargos à execução – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente, alegando dispensa de cumprimento de aviso prévio de sessenta dias, nos termos do artigo 15, da RN 412, da ANS, pois cuida-se de contrato "falso coletivo" e que patente a impossibilidade de cancelamento do plano em razão do revogado parágrafo único do art.

Ementa:
Plano de saúde – Embargos à execução – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente, alegando dispensa de cumprimento de aviso prévio de sessenta dias, nos termos do artigo 15, da RN 412, da ANS, pois cuida-se de contrato "falso coletivo" e que patente a impossibilidade de cancelamento do plano em razão do revogado parágrafo único do art. 17 da RN 195, na ação coletiva – Abusividade reconhecida – Embargos acolhidos – Execução extinta – Sentença reformada – Recurso provido.